Tribunal: TJDFT
Processo: 0001620-65.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRESENÇA DE DOLO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA COM FUNDAMENTO NOS ANTECEDENTES PENAIS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) - INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE PARA O CRIME. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE.
Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua 3a Seção, uniformizou sua jurisprudência, em 10/04/2019, para firmar o entendimento de que não se admite a utilização de condenações por fato anterior, com trânsito em julgado, como fundamento para negativar, na análise das circunstâncias judiciais, a conduta social e a personalidade. São idôneas elas apenas para macular os antecedentes penais.
O Código Penal não define um critério matemático para a fixação da pena-base, prevalecendo na jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais.
Na segunda fase do cálculo da pena, por força da agravante da reincidência, deve a sanção ser acrescida em 1/6 (um sexto) da pena-base, fração de aumento aceita pela jurisprudência deste e. TJDFT.
Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.